Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-17.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSSADA.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que o recolhimento de custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais, concederá prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete.
3. O não atendimento à determinação judicial, a tempo e modo, configura a desídia da parte, ocasionando o indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c artigo 330, IV c/c artigo 485, I, todos do CPC. Contudo, no caso dos autos, houve manifestação da parte embargante e apresentação de emenda à petição inicial. Assim, cabível o retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular processamento.
4. “Apresentada a emenda, se insatisfatória, cumpre ao juízo renovar a determinação de aditamento, em atenção à regra do aproveitamento dos atos processuais e, em última análise, aos princípios da cooperação, razoável duração do processo, economia processual e primazia da decisão de mérito.” (Acórdão 1121609, 07098520820188070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018.)
5. Apelação cível conhecida e provida.